Tribunal: TJSP
Processo: 1007401-58.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FRAUDE PERPETRADA COM CARTÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – AUTOR QUE ACEITOU AJUDA DE TERCEIROS – FATO OCORRIDO EM TERMINAL ELETRÔNICO LOCALIZADO DENTRO DE SUPERMERCADO – FORTUITO INTERNO PELA FALHA NA SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS RÉUS – INDENIZAÇÃO FIXADA COM MODERAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS